Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEONERGIA). SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não é automática, e não está configurada na demanda a dificuldade intransponível por parte da Seguradora-agravante para a comprovação da falha na prestação de serviços da agravada-ré. Mantida a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.